Tribunal: CARF
Processo: 13523.000205/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13523.000205/2003-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
TANIA MARIA REIS VALOIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEDUÇÃO INDEVIDA - DEPENDENTE
Para valer-se da dedução com dependente o contribuinte deve comprovar a
relação de dependência
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

]
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13523.000205/2003-99
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000205/2003-99

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 07 a 16), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, dedução indevida a titulo de contribuição a previdência privada e FAPI, dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida com
dependente, dedução indevida de despesas com instrução e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$985,86, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A interessada impugna auto de infração do imposto de renda do exercício 2001, onde
foram incluídos rendimentos omitidos e glosadas deduções de previdência privada,
despesas médicas, despesas de instrução, imposto retido na fonte e dedução do imposto.
Contesta apenas a glosa de dois dependentes, seus filhos, e de despesas de instrução dos
mesmos. Argumenta, em síntese, que estava separada do seu marido desde 1999,
residindo em endereço diverso; que os filhos ficaram sob sua responsabilidade, sem
receber pensão judicial; que os declarara como seus dependentes perante a fonte
pagadora (Caixa Econômica Federal), para fins de salário-familia e retenção do imposto
na fonte; que o seu ex-marido informou indevidamente a dedução destes mesmos
dependentes na sua declaração.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 11/12/2008, no acórdão 15-17.870, às e-fls. 107 a 108, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
112 a 120, afirmando, em síntese, que é a detentora da guarda dos filhos, sendo que seu ex-
cônjuge não faz jus as deduções realizadas na sua DAA.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/02/2009, e-fls. 110, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/03/2009, e-fls. 112, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 07 a 16), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, dedução indevida a titulo de contribuição a previdência privada e FAPI, dedução
indevida com dependente, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida com
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000205/2003-99

dependente, dedução indevida de despesas com instrução e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte.
Como pontuado na decisão de piso, a contribuinte contesta apenas a dedução
indevida com dependente e dedução indevida com despesa de instrução. A DRJ julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.
Da dedução com dependentes
Ainda, O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados
como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Destaco o trecho do DESPACHO DRJ/SDR No 001, às e-fls. 94:

Neste processo a interessada contesta o auto de infraçao do imposto de renda de 2001,
onde foram glosados dois dependentes e as despesas de educação dos mesmos. As
glosas foram efetuadas porque estas mesmas deduções haviam sido pleiteadas pelo
cônjuge.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000205/2003-99

2. A impugnante alega que estava separada desde em 1999; que o seu endereço e do ex-
cônjuge são diversos; que os filhos ficaram sob sua guarda; que a repartição manteve as
deduções na declaração do ex-cônjuge sem se preocupar em pedir esclarecimentos,
concedendo a este último uma restituição indevida.
3. Verifica-se pela cópia da declaração de Ivanildo Gonçalves de Lima (fls. 80) que o
contribuinte incluiu como dependentes não apenas os filhos mas também a autuada.
4. Em caso de separação conjugal ou de contestação da união por parte um dos
cônjuges, cabe presumir, com base na jurisprudência prevalecente, que a guarda
dos filhos fique com a mãe, salvo prova em contrário, a cargo do genitor.
(...)

Intimado a se manifestar, o cônjuge alega que “(...) que não tenho nenhum
documento que comprove a guarda dos meus filhos, porém, com as ajudas econômicas que
sempre dei e dou a eles, imaginei que eu pudesse utilizá-los como dependentes na minha
Declaração do Imposto de Renda (...)”. Logo, presume-se que a guarda dos dependentes seja da
mãe, ora contribuinte, motivo pelo qual afasto a glosa de dedução indevida com dependentes
referente a Caian Valois de Lima e Vanessa Valois de Lima, no valor de R$2.160,00.
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.058 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000205/2003-99

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Às e-fls. 29 há comprovante da pagamento de despesa com instrução, que deve
ser considerado.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar as glosas de dedução indevida com dependentes referente a Caian
Valois de Lima e Vanessa Valois de Lima, no valor de R$2.160,00.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital